Tribunal: TJBA
Processo: 8008615-93.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008615-93.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: LIRBIA FERRAZ SOUSA REIS

Advogado(s)
:
DENIS OLIVEIRA RIBEIRO, EGBERTO RABELO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EXERCÍCIO PROLONGADO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. VINCULAÇÃO AO REGIME DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL COM RETORNO À JORNADA DE 20 HORAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de professora com jornada de 20 horas semanais, de manter a remuneração correspondente ao regime de 40 horas após o reconhecimento administrativo da estabilidade econômica decorrente do exercício prolongado de cargos comissionados de direção escolar, autorizando seu retorno à carga horária de 20 horas e condenando o ente público ao pagamento de valores relativos a supostas horas excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a estabilidade econômica decorrente do exercício prolongado da função de direção escolar autoriza a manutenção da remuneração correspondente ao regime de 40 horas semanais após o retorno da servidora à jornada de 20 horas do cargo efetivo; e estabelecer se é legítima a condenação do ente municipal ao pagamento de valores relativos a horas consideradas excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporação de vantagens remuneratórias no regime jurídico dos servidores municipais depende de previsão legal específica, nos termos do art. 54, §2º, da Lei Municipal nº 822/2014.

A Lei Municipal nº 461/2008 estabelece que o servidor do magistério submetido ao regime de tempo parcial, ao exercer a função gratificada de diretor de unidade escolar, passa a cumprir jornada de 40 horas semanais enquanto permanecer na função.

O art. 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 461/2008 determina que o servidor que exercer a função de diretor de unidade escolar por dez anos consecutivos passa automaticamente, de forma definitiva, ao regime de tempo integral de 40 horas semanais.

A estabilidade econômica decorrente do exercício prolongado da função de direção escolar encontra-se juridicamente vinculada ao regime de trabalho integral que lhe dá suporte, não constituindo vantagem autônoma desvinculada da jornada correspondente.

A manutenção da remuneração correspondente ao regime de 40 horas sem o cumprimento da respectiva jornada implicaria criação de situação jurídica não prevista na legislação municipal e esvaziaria o conteúdo normativo do regime estatutário aplicável ao magistério.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legalidade da exigência de cumprimento da jornada de 40 horas semanais para manutenção das vantagens decorrentes do exercício prolongado da função de direção escolar.

Inexistindo prestação de labor extraordinário ou irregular, mostra-se indevida a condenação do ente municipal ao pagamento de valores relativos a supostas horas excedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estabilidade econômica decorrente do exercício prolongado da função de direção escolar no magistério municipal vincula-se ao regime de trabalho de 40 horas semanais previsto na legislação local.

Não é juridicamente possível a manutenção da remuneração correspondente ao regime de 40 horas semanais com o retorno do servidor à jornada de 20 horas do cargo efetivo.

É indevida a condenação do ente público ao pagamento de horas excedentes quando a legislação municipal estabelece a alteração definitiva do regime de trabalho para 40 horas semanais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º, e 98, §3º; Lei Municipal nº 822/2014, art. 54, §2º; Lei Municipal nº 461/2008, art. 41 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8008655-80.2021.8.05.0256, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 11.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8010348-65.2022.8.05.0256, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8008615-93.2024.8.05.0256
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e apelado
LIRBIA FERRAZ SOUSA REIS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria